Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702626-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI RECORRIDO: PAULO HENRIQUE SCUTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificado que o acordo contém cláusula de transmissão de imóvel pertencente a terceiro, no caso, ao autor da herança, referida transmissão só pode ser realizada em inventário. 2. Diante da discordância das partes, o acordo não pode ser homologado pelo Juízo de origem, porquanto carece de elemento fundamental para sua validade, qual seja, a concordância de todas as partes. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a homologação do acordo firmado entre as partes, ao argumento de que a competência do juízo cível se opera somente em relação à quitação do crédito do recorrido. Afirma que todos os herdeiros deram a quitação, portanto a cláusula de transmissão é relativa ao quinhão do herdeiro recorrido. Sustenta que a análise da transmissão cabe ao juízo sucessório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 62388812). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 62715337). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, majoração dos honorários de sucumbência e condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015